Tribunal: TJMT
Processo: 1004709-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004709-83.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ROSINA DA ROCHA E SOUZA
AGRAVADOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS
Vistos, etc.
Intime-se a agravante ROSINA DA ROCHA E SOUZA, para se manifestar sobre as preliminares arguidas pelas agravadas em contrarrazões.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora